Tribunal: TJSP
Processo: 1022352-77.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2019-02-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cancelamento de autuações por infração de trânsito e devolução dos valores pagos – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Multas por transitar em horário não permitido pela regulamentação em razão de rodízio municipal – Autora que se utilizava dos veículos multados para o transporte de alimentos perecíveis –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cancelamento de autuações por infração de trânsito e devolução dos valores pagos – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Multas por transitar em horário não permitido pela regulamentação em razão de rodízio municipal – Autora que se utilizava dos veículos multados para o transporte de alimentos perecíveis – Situação bem demonstrada pela apresentação de contrato social e das notas fiscais que comprovam o transporte de mercadoria perecível nos dias das infrações – Prova suficiente para o reconhecimento da insubsistência das autuações – Desnecessidade, ademais, de se exigir a demonstração, caso a caso, do enquadramento na exceção ao rodízio municipal – Precedentes – Não provimento do recurso.